Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO LÍCITO. PREJUÍZO DESPROPORCIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal.
2. De acordo com a Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes. Nesse passo, mesmo que o ato seja lícito, mas se dele decorreu dano desproporcional ao particular, haverá o dever de indenizar (STF/ RE 571969).
3. Não há direto à reparação se as ações do Estado buscaram cumprir determinação legal de preservação ou redução dos danos ao meio ambiente, assim como atender a política de tratamento de resíduos sólidos. Atos de mera tolerância, como não interferir na invasão em área pública destinada ao depósito de lixo e para permitir que o material reciclável fosse catado e levando à indústria de reaproveitamento pelos autores, não gera direito subjetivo de indenização pela extinção do aterro descoberto em prol do interesse difuso de proteção ao meio ambiente e saneamento público básico. A condescendência do Poder Público com atos dessa natureza e para não agravar o quadro social de classe econômica mais frágil, não gera obrigação de tolerar indefinidamente uma situação contrária as normas de saúde pública e regência das condições de trabalho.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.